Tribunal: TJDFT
Processo: 0734658-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO NA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRAZO DE 5 ANOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com efeito, a justiça gratuita é deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, outorgando-lhes a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos do art. 98 do CPC.

2. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica ou miserabilidade do devedor.

3. Recurso conhecido em parte e desprovido.